Tribunal: TJMT
Processo: 1008956-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008956-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA - ME - CNPJ: 05.555.048/0001-80 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. SÚMULA N.° 393, DO STJ. DECISSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade, por meio da qual se suscitava a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, relativa a multa ambiental exigida no âmbito de execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento da decadência em sede de exceção de pré-executividade, notadamente em demandas que envolvem sanção administrativa decorrente de infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A multa aplicada em decorrência de infração ambiental consubstancia sanção de natureza administrativa, originando crédito não tributário, motivo pelo qual não se sujeita ao regime decadencial previsto no art. 173, do Código Tributário Nacional.

4. Nessas condições, a aferição da ocorrência de prescrição demanda a análise do respectivo procedimento administrativo sancionador, com o intuito de identificar eventuais marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, tais como a ciência do auto de infração, a interposição de recursos administrativos e o trânsito em julgado da decisão proferida na esfera administrativa.

6. A ausência de juntada integral dos autos do processo administrativo inviabiliza a análise técnica, segura e autônoma da alegada prescrição no restrito âmbito da exceção de pré-executividade, razão pela qual se impõe o indeferimento do pleito defensivo, sem prejuízo de posterior apreciação em momento processual oportuno, caso regularmente instruído o feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A configuração da prescrição da pretensão punitiva relativa a crédito não tributário revela-se incabível no estreito âmbito da exceção de pré-executividade, na hipótese de ausência de juntada integral do procedimento administrativo sancionador, porquanto a sua aferição demanda dilação probatória incompatível com a via eleita".

Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES; TJMT, AI 1020837-13.2022.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto por FIOBRAS COMÉRCIO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Antônio Horácio da Silva Neto
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0038023-89.2012.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade,
nos seguintes termos (ID. 166630200 – autos n.o
0038023-89.2012.8.11.0041
):

“
Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
FIOBRAS COMERCIO CONDUTORES ELETRICOS LTDA – ME,
qualificada nos autos, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando a extinção da execução, alegando a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito exequendo (Id. 36469395 - Pág. 8/19).

Em contrapartida, o exequente requer, preliminarmente, seja rejeitada a exceção ante a inexistência da alegada decadência (Id. 36469395 - Pág. 32/).

É o relatório.
DECIDO
.

Como se sabe a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA
- NOTA PROMISSÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e a decisivo possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

[...].”
(N.U 0042913-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/08/2020) [sem destaque no original].

No caso, a parte excipiente/executada sustentou a ocorrência da decadência do direito de constituição do crédito exequendo.

Entretanto, parte excipiente/executada deixou de apresentar cópia integral do processo administrativo, o que impede este juízo de verificar a ocorrência ou não da decadência, eis que se faz necessário para identificar eventual marco interruptivo ou suspensivo ocorrido durante o trâmite do processo administrativo, motivo pelo qual não há como analisar, neste momento, sua ocorrência.

Dessa forma, a exceção de pré-executividade deve ser rejeitada, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça com a edição da seguinte Súmula:

Súmula 393:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Diante do exposto,
REJEITO
a presente exceção de pré-executividade interposta, determinando o prosseguimento da execução até seus ulteriores termos.

Intimem-se as partes.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o fundamento de que teria ocorrido adulteração da data de lavratura do Auto de Infração. Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) indica, indevidamente, o dia 12 de novembro de 2010 como data da infração, quando, na realidade, conforme se comprova por meio de documento autêntico regularmente juntado aos autos, a lavratura do referido auto ocorreu em 03 de março de 2004.

Assevera que

referida discrepância compromete a higidez do título executivo extrajudicial, na medida em que a suposta alteração da data da infração possui o efeito de ocultar a ocorrência da decadência tributária, circunstância que fulminaria o crédito cobrado, tornando-o inexigível. Argumenta, ainda, que a decisão agravada inverteu, de forma indevida, o ônus da prova, ao impor ao contribuinte o encargo de juntar aos autos o processo administrativo fiscal, o qual deveria ter sido apresentado pela própria Fazenda Pública, parte a quem compete demonstrar a regular constituição do crédito tributário e, por conseguinte, a exigibilidade da cobrança.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1. O
recebimento deste agravo de instrumento,
com a
concessão do necessário efeito suspensivo
;

2. A posterior
reforma da decisão agravada
, com o
acolhimento da exceção de pré-executividade
e a consequente
extinção da execução fiscal
por
nulidade da CDA e ocorrência de decadência
;

3. A condenação do agravado ao pagamento das custas e honorários recursais, nos termos do art. 85 do CPC.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 277204372. Em razão dessa decisão, a parte recorrente interpôs Agravo Interno, nos termos do ID. 281264869, visando à reforma da decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 286200373,
por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,

trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
”, interposto por FIOBRAS COMÉRCIO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA – ME contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Antônio Horácio da Silva Neto
, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.o 0038023-89.2012.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT,
rejeitou a exceção de pré-executividade
(ID. 166630200 – autos n.o
0038023-89.2012.8.11.0041
).

Da análise do processado, verifica-se que a parte agravada ajuizou, em
29.10.2012
, a presente ação,
em face da parte ora agravante, FIOBRAS COMÉRCIO CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA – ME
,

com o intuito de promover a cobrança de crédito não tributário, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 201210821, cujo valor, à época, importava em R$ 80.649,81 (oitenta mil e seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, observa-se a parte executada, por meio da petição constante no ID. 36469395 (págs. 08/29), apresentou exceção de pré-executividade, com o objetivo de ver extinta a execução fiscal, sob o fundamento de que teria ocorrido a decadência do direito à constituição do referido crédito. Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual manifestou-se pela rejeição da mencionada exceção, sustentando a inexistência de decadência, requerendo, assim, o regular prosseguimento da execução.

Sobreveio, então, a sentença proferida na data de 02.09.2024, por meio da qual o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução fiscal até seus ulteriores termos.

Inconformada, a parte executada/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a exceção de pré-executividade caracteriza-se como um incidente processual de caráter excepcional e restrito, destinado a ser utilizado pelo executado em sede de defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de nulidade, que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.104.900/ES, consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admitida para alegações que envolvam a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como nulidades evidentes do título executivo, tais como a ausência de constituição regular do crédito tributário. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418)”.

Dessa forma, a admissibilidade da exceção de pré-executividade limita-se às hipóteses em que a controvérsia envolve matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, especialmente quanto aos requisitos essenciais do título executivo, desde que tais questões possam ser verificadas por meio de prova pré-constituída, dispensando a dilação probatória.

Sob essa ótica, conquanto a decadência consista em matéria de ordem pública, suscetível de reconhecimento
ex officio
a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive no âmbito de exceção de pré-executividade, quando se trata de obrigação de natureza não tributária, a aferição do prazo decadencial ou prescricional não se submete, de forma automática, às disposições contidas no Código Tributário Nacional, cuja aplicação restringe-se aos créditos tributários, nos termos do art. 3o, do referido diploma legal, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial pátria tem reiterado que a disciplina decadencial e prescricional prevista no Código Tributário Nacional não se estende aos créditos não tributários, cuja exigibilidade se submete a regramento próprio, a exemplo do Decreto no 20.910/1932, sendo imprescindível, para tanto, a análise do conjunto normativo específico aplicável à relação jurídica em questão, bem como das peculiaridades fático-probatórias do caso concreto. Veja-se, a propósito, julgados recentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - MULTA AMBIENTAL - REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA (DECADÊNCIA) - DECRETO No. 20.910/1932 - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL NA ESPÉCIE - TEMA 104 E SÚMULA 393 DO STJ. 1 . Em se tratando de multa administrativa (ambiental), logo, de natureza não tributária, o crédito não se submete às disposições da Lei n.o 5.172/1966 ( Código Tributário Nacional), o que afasta a alegada necessidade de reconhecimento da decadência com base no art. 173, do CTN . 2. Ausente nos autos a juntada do Processo Administrativo, não há como o julgador verificar se procede (ou não) a alegada decadência da multa ambiental, pois para tanto, necessário que se verifiquem as respectivas datas dos atos que culminaram na aplicação da aludida penalidade. 3. De acordo com a jurisprudência do STJ (Tema 104 e Súmula 393), é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória . 4. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10208371320228110000, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESBLOQUEIO DE VALORES – PRETENSÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO SINGULAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – MULTA AMBIENTAL – CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – INAPLICABILIDADE DO CTN – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA TESE – NÃO PROVIMENTO. O acolhimento da pretensão de desbloqueio de valores, pelo Juízo a quo, implica a perda superveniente do interesse recursal, quanto a este ponto. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20 .910/1932. A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. A ausência do processo administrativo obsta a apreciação da tese. Logo, o Recurso não comporta provimento.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1015267-12.2023.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - AUSÊNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A multa ambiental ostenta natureza de crédito não tributário e, portanto, não se aplica, quanto à prescrição/decadência, as regras do CTN, mas do Decreto n. 20.910/1932 . A análise da ocorrência, ou não, da prescrição/decadência do crédito executado, exige, necessariamente, a juntada do processo administrativo, já que pode ter havido, no curso daquele procedimento, alguma causa de interrupção do prazo prescricional/decadencial. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000118-97.2019.8.11.0005, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)
”.

Ressalta-se, por oportuno, que a penalidade em comento constitui exercício do poder de polícia da Administração Pública, cuja exigibilidade está subordinada à observância do devido processo legal administrativo.

Nessa perspectiva, o instituto aplicável ao caso não é propriamente o da decadência, nos moldes previstos no direito tributário, mas sim a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, instituto de índole garantista, que visa assegurar a segurança jurídica e impedir o exercício arbitrário e desproporcional do poder sancionador estatal.

Desse modo, a aferição da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva demanda, de forma imprescindível, a prévia constituição de um conjunto probatório mínimo, apto a possibilitar a verificação do termo inicial do lapso prescricional, bem como da eventual incidência de causas interruptivas ou suspensivas. Essa análise pressupõe, de forma evidente, o acesso integral ao procedimento administrativo sancionador, cuja ausência inviabiliza o exame técnico da tese ventilada pela parte executada.

No caso sub judice, constata-se que, embora a parte agravante tenha colacionado aos autos cópia do auto de infração lavrado em 03.03.2004, deixou de juntar, em sua integralidade, o respectivo procedimento administrativo sancionador, o que inviabiliza a análise segura, técnica e autônoma da alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal. Com efeito, a aferição do termo inicial do prazo prescricional, bem como da existência de eventuais causas interruptivas ou suspensivas, exige o exame do iter procedimental administrativo, sendo incabível tal verificação na estreita via da exceção de pré-executividade, sem a devida formação do conjunto probatório mínimo necessário.

Dessa forma, ante a ausência de elementos robustos e suficientes que permitam a aferição inequívoca do transcurso do prazo prescricional, revela-se inviável o reconhecimento, de plano, da prescrição arguida, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão agravada, que, de maneira acertada, rejeitou a exceção de pré-executividade, sem prejuízo de que a matéria possa ser oportunamente deduzida em momento processual adequado, após a regular instrução dos autos.

Por derradeiro, consoante anteriormente consignado, observa-se que a parte agravante também interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID. 281264869). No entanto, tendo em vista o julgamento do presente Agravo de Instrumento, no qual se proferiu a decisão ora impugnada, constata-se a superveniente perda de objeto do recurso interno, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade, em homenagem aos princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025